Tribunal: TJES
Processo: 5005412-77.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005412-77.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DA SILVA JACOBOSK
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5005412-77.2023.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FABIO DA SILVA JACOBOSK
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO.

AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ILEGALIDADE MATERIAL OU FORMAL DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FABIO DA SILVA JACOBOSK em face da sentença que julgou improcedente o feito, mantendo o auto de infração de trânsito (doravante, AIT) nº “PM30707042”, a legalidade dos processos administrativos nº SIT 77580141, 79619835 e 80435920 e o procedimento de suspensão do direito de dirigir (doravante PSDD) nº “2021-QVDGG”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Recurso do Autor, onde reitera os argumentos da inicial, pugnando pela declaração de nulidade de todos os sobreditos procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por relevante, que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

4.

Nesse contexto, entendo que as especificidades do caso em apreço não permitem compreensão contrária àquela adotada pelo Juízo a quo, eis que as provas que instruem a demanda não se revelam suficientes a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da autuação objeto da lide.

5.

Isso se dá porque existe firme e duradouro entendimento jurisprudencial – inclusive do STJ e do STF – no sentido de que o exame judicial não pode adentrar no mérito administrativo, pois “
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
” (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015). E também “[...]
não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes
.” (ARE 839227 AgR - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 08/09/2015 - Publicação: 26/10/2015).

6.

Dessarte, cabia à Parte Autora (ora Recorrente) produzir prova robusta o suficiente para corroborar suas alegações, o que não se deu no caso dos autos. De fato, a prova documental não aponta para qualquer ilegalidade, apesar de (no mérito) ser contrário aos interesses do Autor.

7.

Em igual sentido, a prova oral produzida em audiência não corrobora a narrativa autoral. Ao contrário, ela corrobora a legalidade do ato administrativo, pois a testemunha
Lorena Galimberti
afirma categoricamente que o Autor conduziu veículo pouco antes de sua autuação.

8.

Por fim, inexiste qualquer indício de cerceamento de defesa nos procedimentos administrativos, visto que a parte foi intimada segundo os ditames legais e regulamentares
. O fato do recurso não ser conhecido por intempestividade não
causa cerceamento de defesa, visto que é dever do advogado, no exercício do seu mister, o exercício diligente, técnico, eficaz e comprometido com o êxito da demanda, buscando sempre a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante – incluindo-se, aí, a interposição das manifestações no prazo devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

10.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em desfavor das Partes Recorrentes, com ful-cro no art. 98, do CPC/2015.

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)